Tribunal: TJMT
Processo: 0012042-50.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012042-50.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCINEIA DA SILVA NUNES - CPF: 044.992.101-86 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS SOB A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta contra decisão proferida pela Décima Terceira Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos 12042-50.2015.8.11.0042 (Cód. 407439), que condenou
Lucinéia da Silva Nunes
, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei no 11.343/2006. (Id 56179950 a 56179952)

Em suas razões recursais, pugna pela absolvição da apelante pela insuficiência de provas para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP. (Id 56179955)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 56179956)

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo provimento do apelo ministerial. (
per relationem
) (Id 56498973)

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucinéia da Silva Nunes,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT.

A denúncia assim consignou: (Id 56175474)

“(...) Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 24 de abril de 2015, por volta de 07h, na Rua Santos Dumont, Quadra 117, n. 24, Bairro Altos da Serra, nesta cidade, a denunciada Lucineia da Silva Nunes tinha em depósito 10 (dez) porções de cocaína, com massa de 3,62g (três gramas e sessenta e dois centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 3,83g (três gramas e oitenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade diversa do consumo pessoal.

Anteriormente aos fatos, a Delegacia de Repressão a entorpecentes, devido a denúncias registradas no CIOSP, realizou trabalhos de investigação na residência da denunciada, detectando ali indícios de ocorrência de tráfico de drogas. Por isso, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão no referido endereço, pedido que foi deferido por esse juízo criminal, no processo cautelar n°. 5433-51.2015.811.0042, código 401190.

Na data dos fatos (24/04/2015), no período da manhã, em cumprimento ao mencionado mandado de busca e apreensão, policiais militares deslocaram até a moradia da denunciada, onde a encontraram.

Realizada a busca no imóvel, foram encontradas embaixo da máquina de lavar 10 (dez) porções de cocaína e 01 (uma) de maconha. Além disso, foi descoberta a quantia de R$ 139,00(cento e trinta e nove reais) na janela da sala daquela residência.

A denunciada foi encaminhada à Delegacia, onde usou seu direito de permanecer em silêncio.

Posteriormente, investigadores da Policia Civil realizaram diligências a fim de colher dados que indicassem o envolvimento da denunciada no delito de tráfico de drogas. Os Agentes Civis relataram que a denunciada realizava venda de entorpecentes no bairro Altos da Serra, tendo ela continuado o comércio de drogas após a sua mãe Maria Auxiliadora da Silva Nunes, ter sido presa pelo mesmo crime.

Os laudos de constatação de droga preliminar n°. 1005/2015(fls. 14/15) e o definitivo n°. 3.14.2015.16592-01 (115. 29/30) confirmaram a toxidade das substancias, pois nos testes realizados os peritos obtiveram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha nas substancias apreendidas. (...)”

Relata o apelante que não restou suficientemente demonstrada a ocorrência do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, postulando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à apelante.

A materialidade do crime encontra-se comprovada no auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais militares, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, todos sob Id 56175475, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação n. 1005/2015, boletim de ocorrência n. 2015.114537, todos sob Id 56175476, laudo pericial n. 3.14.2015.16592-01 (Id 56175478).

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que os apelantes, cometeram o delito em análise, o depoimento policial da fase inquisitorial e que foi confirmado em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que os réus do caso em tela são autores do crime.

Vejamos.

A apelante
Lucineia da Silva Nunes
, na fase de inquérito, exerceu seu direito constitucional de permanecer calado, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LXIII da Constituição Federal.

Em juízo relatou que não foi encontrado nada em sua residência, nem droga e nem dinheiro, mas que chegando na delegacia tomou conhecimento dos fatos. Disse que a polícia inventou tal ocorrência e que não é usuária de droga.

O policial militar Geraldo Vieira da Silva,
quando ouvido na fase de inquérito, relatou que:

“(...) QUE a guarnição da viatura 5307 juntamente com o serviço de inteligência do 3o BPM foram cumprir mandado de busca e apreensão no 5433-51.201 5.81 I .0042, expedido pelo DR. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a ser cumprindo no endereço sito, Rua Santos Dumont, quadra 177, casa 24, bairro Altos da Serra, em desfavor de LUCINEIA DA SILVA NUNES, "Boca da Nena"; Que ao chegarem ao local foi realizado contato com a suspeita e feito a leitura do referido mandado e posteriormente realizado a busca no interior da casa; Que foi encontrado pelo dente uma quantidade de maconha e pasta base de cocaína, as quais estavam na cozinha em baixo da máquina de lavar; Que o depoente ainda encontrou uma quantia de R$ 139,00 qual estava na janela da sala da referida residência; Que indagada suspeita disse que a droga não era dela e quem mexia com droga era sua genitora; Que o depoente informa que a mãe da suspeita se encontra presa no Presídio Feminino Ana Maria do Couto pelo tráfico de entorpecente; Que foi dada voz de prisão a suspeita LUCINEIA DA SILVA NUNES pelo crime de tráfico de entorpecente e em seguida encaminhada para central pra devidas providências.(...)”

Em juízo, disse que à época dos fatos estavam tendo diversas ocorrências e ele fazia parte da equipe de apoio. Quando chegaram na residência da apelante, fizeram a leitura do respectivo mandado e após começaram a realizar as buscas. Contou que foram encontrados entorpecentes na residência.

No mesmo sentido foi o depoimento do
policial militar Jonny Moura Boaventura, confirmando o relato do também policial Geraldo Vieira da Silva.

No presente caso, embora a acusada não tenha sido flagrada vendendo substância entorpecente, certo é que as provas demonstraram, de forma segura, que ele guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no
caput
do art. 33 da Lei 11.343/06.

Saliente-se que, consoante doutrina e jurisprudência dominantes, não há qualquer restrição ao depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante, especialmente quando compromissados e prestados em juízo sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) II - O v. acórdão impugnado entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) (HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo impossível absolvição da apelante como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Lucinéia da Silva Nunes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020